Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753294-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O assessor de gabinete obteve a informação de que a parte autora não necessita mais da consulta médica ortopédica porque realizou com recursos próprios a consulta e posteriormente foi submetida à cirurgia de menisco. Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública para se manifestar quanto a eventual perda do objeto do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.